Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727977-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. &amp;. P. L. AGRAVADO: S. D. P. D. M. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por M.P. LTDA. contra a decisão de indeferimento da tutela antecipada de urgência proferida nos autos 0712910-83.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que a sociedade autora busca obrigar a sócia ré a restituir quantia que teria sido indevidamente sacada da conta bancária, ou para obrigar a parte ré a arcar com as despesas correntes do mês de julho. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Conforme a cláusula sétima do contrato social (pág. 4, id. 164636219) a parte S. D. P. de M. tem poderes de administração da sociedade. Não há como determinar, no atual estágio processual, a regularidade ou a irregularidade da movimentação bancária realizada pela sócia. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão ora agravada está impedindo o regular funcionamento da empresa Agravante quando privilegia a retirada de R$70.000,00 do caixa de pessoa jurídica, para a conta pessoal da Agravada, sem qualquer deliberação para tanto”; b) “é dever do sócio se ater aos exclusivos interesses da sociedade, o que resulta no dever de probidade a que se refere o artigo 1.011 do Código Civil, a implicar na ‘vedação de usar os recursos materiais ou humanos da sociedade para finalidade particular’”; c) “a confusão patrimonial descrita acima, notadamente a transferência de valores para conta pessoal e possíveis negócios alheios à sociedade, configura grave infração contratual, fulminando a confiança depositada"; d) “o contrato social estabelece a administração da sociedade aos sócios R. B. de M. e S. D. P., mas que é vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, de modo de Sérvia (ora agravada) não poderia ter praticado o ato de transferência questionado”; e) “As saídas de recursos das contas bancárias da empresa para as contas bancárias da Requerida, não se sabe a que título foram feitas e efetivamente não tinham autorização escrita e nem verbal do outro sócio, e muito menos previsão no contrato social, sendo, portanto, manifestamente ilegítimas”. Postula, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para: a) determinar que a agravada devolva ao caixa da empresa agravante o valor de R$70.000,00; b) subsidiariamente, que seja determinado o bloqueio do valor em sua conta pessoal até o julgamento do mérito da ação ordinária ou que efetue o pagamento das despesas correntes do mês de julho de 2023; c) que seja determinado que a agravada se abstenha de praticar o ato ora combatido sem qualquer justificativa, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$70.000,00 Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia reside na regularidade (ou não) da realização, por parte da agravada, de saque no valor de R$70.000,00 da conta bancária da pessoa jurídica agravante (autos na origem sob segredo de justiça). A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Nesse norte, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada para não conceder a pretendida antecipação de tutela. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora) ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, uma vez que os documentos produzidos no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da irregularidade da movimentação bancária praticada pela agravada a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário. No caso concreto, é de se realçar que: a) a agravada é sócia administradora da sociedade agravante, juntamente com o seu ex-marido, R. B. de M.; b) a empresa agravante atua na área de atividade de “comércio atacadista e varejista de produtos de arte gráfica, insumos gráficos, material fotográfico, de papelaria e armarinho, entre outros”; c) o capital social da empresa é no valor de R$200.000,00 e a agravada integralizou o montante de R$ 190.000,00; d) o contrato social prevê, em sua cláusula sétima (id 164636219), que a administração da sociedade cabe aos sócios R. B. de M. e S. D. P. de M., com poderes e atribuições autorizados para gerir e administrar a sociedade, em conjunto ou separadamente; e) não produzidas evidências mínimas de excesso ou abuso de gestão da empresa a ser imputado à parte agravada; f) não juntados extratos anteriores de movimentação da conta corrente da empresa para se poder aferir que o aludido saque constituiria medida extraordinária e injustificada; g) não esclarecidos aspectos relevantes sobre a administração da empresa e da respectiva prestação de contas anterior à movimentação bancária em foco, para se poder concluir no sentido de algum excesso praticado. Não há, portanto, indícios suficientes que indiquem a irregularidade do saque efetuado pela agravada, sócia administradora da sociedade, fatores esses que comprometem a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal (devolução do valor ao caixa da empresa ou bloqueio da quantia na conta corrente da agravada ou abstenção de praticar ato similar), dada a excepcionalidade da medida. Nesse sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível e da 4a Turma Cível, sucessivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. 3.Agravo de instrumento desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1685316, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 19.4.2023) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa pelo réu. II. Se os elementos de convicção dos autos não evidenciam o risco de dano nem a probabilidade do direito do autor da demanda, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência que objetiva a declaração de quitação do financiamento imobiliário para o fim de cessar a cobrança das prestações respectivas, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (grifo nosso) (Acórdão 1645650, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, DJE: 8.2.2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. No mais, promova a Secretaria da Turma a alteração da distribuição do presente Agravo de Instrumento, para que conste o processo de referência como o de n. 0712910-83.2023.8.07.0020, e não o de n. 0710672-33.2019.8.07.0020. Brasília/DF, 17 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator